Tribunal: TJMT
Processo: 1007489-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
VISTOS ETC.,
Da análise dos autos verifico que houve determinação para sobrestamento da tramitação do presente Recurso em razão da controvérsia a respeito da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, ter sido afetada e cadastrado na base de dados do STJ sob o tema 986 (Recursos Especiais no 1.063.020/RS, 1.692.023/MT e 1.699.851/TO).
O tema ainda está pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, determino o retorno dos autos à Secretaria, devendo lá permanecer até que advenha determinação em contrário da Instância Superior.
Com o julgamento do paradigma, voltem os autos conclusos.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado